Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-28.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701275-28.2024.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA APELADO: ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS, VANDRE DIAS DE MORAES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 67423636, pela qual o d. Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação indenizatória movida por ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS em desfavor da apelante e de VANDRÉ DIAS DE MORAES, em razão de acidente de trânsito alegadamente causado pela primeira ré. Inconformada, a requerida FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA interpôs recurso de apelação (ID 67423650), pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a r. sentença, com o retorno dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória e novo julgamento. Alternativamente, requer a reforma da r. sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Em seguida, a parte autora manifestou-se em petição sob ID 67496267, requerendo a desistência da ação. Em despacho de ID 67825847, esta Relatoria ressaltou a impossibilidade de homologação do pedido de desistência formulado pela autora na presente fase recursal, ante o disposto no art. 485, do CPC. Na oportunidade, foi determinada a intimação (i) da requerente, ora apelada, para noticiar eventual existência de acordo entre as partes em âmbito extrajudicial; e (ii) da apelante, para informar se subsiste o interesse no julgamento do mérito do recurso por ela interposto. Retornaram os autos conclusos com a certidão de ID 68166469, atestando a ausência de manifestação da autora, ora apelada. Por outro lado, a Defensoria Pública, que representa os interesses da ré, ora apelante, peticionou em ID 68589769 para requerer a suspensão do feito por 30 (trinta) dias a fim de verificar a viabilidade de se entabular acordo para pôr fim ao processo. É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [m]esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Ademais, o CPC, em seu art. 3o, §2o, dispõe que [O] Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Verificada a postulação da Defensoria Pública de estabelecer contato com a parte representada a fim de averiguar a possibilidade de existência ou realização de acordo, o requerimento de suspensão do processo mostra-se razoável. Contudo, entendo que o prazo de 30 (trinta) dias é excessivo, e que o contato para averiguar sobre o acordo ou quanto ao interesse no processo, pode ser aferido em 15 (quinze) dias. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado pela DPDF na petição de ID 68589769, para que o processo fique suspenso pelo prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para deliberação. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 às 06:39:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora